Tribunal: CARF
Processo: 10935.903122/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas aquisições.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da Administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.903122/2017-19
ACÓRDÃO
3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não-cumulatividade.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos
derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve
carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das
contribuições.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo
de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não
geram direito ao creditamento relativo às suas aquisições.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
2
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e
descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi)
monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, observados os demais requisitos da lei.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o
dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora
da Administração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava provimento a
reversão das glosas de cantoneiras, filmes/fios de poliéster, pallets e skids. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
014.080, de 19 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10935.901736/2016-85,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
3
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Eis o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO.
A delimitação do litígio do presente recurso restringe-se especificamente a
se considerar, ou não, como insumos os seguintes pontos:
a)
Bens com isenção/suspensão ou alíquota zero de pis/cofins;
b)
Reconhecimento como insumos de Cantoneiras, filmes/fios de
poliéster, pallets e skids;
c)
Reconhecimento como insumos de combustíveis nas operações de
acabamento, administrativo, aeronave, expedição e ônibus para transporte
de funcionários até a empresa;
d)
Fretes Na Entrada;
e)
Serviços portuários;
f)
Armazenagem E Frete Nas Operações De Vendas;
g)
Fretes De Transferência;
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
4
h)
Fretes De Transferência entre estabelecimentos;
i)
Correção monetária.
DO CONCEITO DE INSUMO SOB A ÓTICA DO RESP 1.221.170/PR.
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabe trazer alguns
esclarecimentos sobre a forma de interpretação do conceito de insumo a
ser adotada neste voto. A sistemática da não-cumulatividade para as
contribuições do PIS e da Cofins foi instituída, respectivamente, pela
Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002
(PIS) e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833,
de 2003 (Cofins). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a
apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados
como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da
Emenda Constitucional no 42, de 2003, consignando-se a definição por lei
dos setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais
dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição
constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da
sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no
sentido de reconhecer a aplicação de critério da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo na conceituação de insumo para os
créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o
acórdão do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
5
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos (tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração
interpostos pela Fazenda Nacional), determina que os Conselheiros já
estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de disposição
contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das
instruções contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no
63/2018, a qual melhor esclarece a forma de interpretação do conteúdo da
decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
6
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se uma
eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Observa-se que os insumos passaram a ser considerados como sendo
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda
da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da
Cofins, impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo
(aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na prestação do
serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao
processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de
produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato
direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem ou serviço
seja considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível
a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva comprovação
destas características.
DOS
INSUMOS
PLEITEADOS
PELO
CONTRIBUINTE
SOBRE
AS
DESPESAS VINCULADAS A ARMAZENAGEM.
Da análise do relatório fiscal de forma conjunta com a documentação
apresentada pelo contribuinte que, inclusive foi destacada pela
Conselheira Relatora quando do julgamento que resultou na Resolução já
mencionada, observa-se que todos os pontos por ele suscitados merecem
ser considerados como insumos e, portanto, creditáveis.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
7
Compulsando o teor do relatório fiscal, verifica-se que a auditoria da
fiscalização só não considerou as despesas vinculadas ao armazenamento
mas que não sejam essencialmente a contratação do espeço no terminal
alfandegado.
Em razão disto o recorrente manifestou esclarecendo cada uma das
despesas e mostrando, destarte, sua relevância e essencialidade para que
o armazenamento possa ser implementado.
Em momento alguma fiscalização declarou a inexistência de documentos
fiscais inerentes a estas despesas. Pelo contrário, foi enfática ao dispor que
a glosa deveria ser mantida em razão de não ser decorrente do
armazenamento propriamente dito.
Dispêndios com armazenagem na operação de venda
14. De acordo com o DEMONSTRATIVO DE GLOSAS - LINHA 07 (fls.
471/474), que lista as operações glosadas pela fiscalização, e com os
documentos
fiscais
(cuja
localização
encontra-se
indicada
nesse
demonstrativo) que serviram de base para glosar o valor apontado no
demonstrativo de glosas, APENAS os serviços que não se referem a
armazenagem foram glosados, de modo nada há a ser alterado na base de
cálculo do crédito utilizada pela fiscalização na apuração.
Esta Corte já se manifestou acerca da possibilidade de creditamento,
precedente relatado pelo brilhante conselheiro Helcio Lafetá, cujo
posicionamento foi assim ementado:
ACÓRDÃO 3201-010.511 - NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e
descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi)
monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, observados os demais requisitos da lei.
Portanto, não merece prosperar o posicionamento da auditoria que reflete
o entendimento da decisão recorrida e do despacho decisório de que tais
despesas não poderão ser creditadas. São insumos e, portanto, creditáveis,
tanto pela armazenagem (inciso IX) quanto pelo inciso II do artigo 3o da Lei
10.833/2003 em relação aos seguintes itens:
a)
Unitização de containers;
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
8
b)
recepção e expedição de mercadorias;
c)
estufamento dos contêineres;
INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALIQUOTA ZERO.
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota
ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o,
II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
Em razão disto, mantem-se a decisão recorrida.
INSUMOS DE CANTONEIRAS, FILMES/FIOS DE POLIÉSTER, PALLETS E SKIDS;
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens,
bem como fios e skids enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, quando utilizados para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
Inclusive este entendimento já foi adotado por esta Egrégia Turma quando
do julgamento relatado pela Conselheira Ana Paula Giglio que,
brilhantemente, assim discorreu acerca do tema:
Acórdão no 3401-013.312.
Justifica-se, ainda, a apuração de créditos nas aquisições de material de
embalagem para transporte pelo fato de que tais bens destinam-se à
preservação das características dos produtos durante o transporte até os
pontos de venda....
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nesse
sentido, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.125.253, ocorrido em 15 de abril de 2010, amparando-se no conceito
de insumo adotado por aquele tribunal, cujo acórdão restou ementado da
seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE –
EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART.
3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003. 1. Hipótese de aplicação de
interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de situação fática
em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes. 2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a
preservação das características dos bens durante o transporte, deverão ser
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
9
consideradas como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o
transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
(Destacou-se) Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas a material
de embalagem para transporte, mas desde que atendidos os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem sido os bens ou serviços adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliadas no País e tributados pela contribuição na
aquisição.
Portanto, dá-se provimento para reversão de: CANTONEIRAS, FILMES/FIOS
DE POLIÉSTER, PALLETS E SKIDS.
INSUMOS DE COMBUSTÍVEIS NAS OPERAÇÕES DE ACABAMENTO,
ADMINISTRATIVO, AERONAVE, EXPEDIÇÃO E ÔNIBUS PARA TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS ATÉ A EMPRESA;
Em relação a referidos itens, entende-se que, muito embora haja
precedentes nesta própria Corte que reconheçam direito ao crédito, não é
demais registrar que o ônus da prova pertence ao contribuinte.
Consoante auditoria, restou devidamente comprovado tão somente
despesas de combustíveis utilizados nos transportes de funcionários até a
empresa, motivo pelo qual concede provimento ao recurso para reversão
exclusivamente desta glosa.
INSUMOS FRETE:
a)
NA ENTRADA e de VENDA.
O direito ao crédito encontra-se previsão no inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003. Já o frete da entrada, assim considerado como insumo deve
ser analisado sob a ótica do inciso II do referido dispositivo. Eis as suas
redações:
Lei no 10.833, de 2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: I. bens adquiridos para
revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
II. bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...] IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
10
Quando do cumprimento dos termos da Resolução, a auditoria deixou
claro e evidente que não houve comprovação dos conhecimentos de
transportes indicados nas abas 2,7 e 9. No tocante aos demais informados
nas abas 1,3,4,5,6 e 8, houve a vinculação dos conhecimentos para com as
respectivas notas fiscais, motivo pelo qual as glosas devem serem
revertidas.
12. No caso específico dos conhecimentos de transporte (fretes), observa-
se que as operações glosadas encontram-se listadas na planilha
denominada ‘Anexo V - Glosas de Fretes - Sudati’ e foram efetuadas com
base nas informações prestadas (ou não prestadas) pela interessada.
13. Referida planilha (Anexo V) de glosas de fretes é constituída de abas
numeradas de 1 a 9. Destas, apenas os conhecimentos de transporte
(glosados) listados nas abas 2, 7 e 9 não apresentam as notas fiscais
vinculadas aos conhecimentos de transporte.
14. Por essa razão, a planilha denominada Anexo V - Glosa de Fretes_Abas-
2-7-9, é reapresentada na presente diligência (objeto do arquivo não
paginável do mesmo nome anexo ao presente despacho), com dados ou
informações adicionais, para atender à demanda do Carf.
b)
DE TRANSFERÊNCIA e ENTRE ESTABELECIMENTOS;
Conforme explanado e fundamentado, somente o frete de insumos poderá
resultar em créditos, posto que há, não só falta de previsão legal para
permitir o frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
como, também Súmula desta Egrégia Corte, cuja redação é citada a seguir:
SÚMULA CARF No 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
c)
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS FRETES:
Diante do exposto e fundamentado e pela documentação acostada aos
autos, dá-se provimento para reversão das glosas referentes aos
conhecimentos de transportes das abas nos 1,3,4,5,6 e 8 da planilha que
acompanha o relatório fiscal.

DOS PROCESSOS Nos 10935.903119/2017-03 e 10935.901736/2016-85.
Conforme consta em ordem proferida através do despacho dos autos, a
decisão do julgamento deste processo deve abranger também os autos nos
10935.903119/2017-03 e 10935.901736/2016-85.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903122/2017-19
11
Isto posto, não conheço do recurso em relação a atualização pela SELIC e,
no mérito, dou-lhe parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
a)
Cantoneiras, Filmes/Fios De Poliéster, Pallets E Skids;
b)
Combustíveis utilizados nos transportes de funcionários até a
empresa;
c)
Fretes amparados pelos conhecimentos de transportes das abas nos
1,3,4,5,6 e 8 da planilha que acompanha o relatório fiscal;
d)
Unitização de containers;
e)
Recepção e expedição de mercadorias;
f)
Estufamento dos contêineres;
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 2195
DF CARF MF
Original